Tribunal: TJDFT
Processo: 0719680-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719680-84.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ERINALDO DA SILVA AGRAVADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PROTECAO DA ORDEM URBANISTICA DO DISTRITO FEDERAL - DF LEGAL. DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por ERINALDO DA SILVA contra a decisão ID origem 236454619, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF 2a nos autos da Ação de Conhecimento n. 0706082-09.2025.8.07.0018, ajuizada em face da SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL – DF LEGAL, ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu a liminar, vindicada para determinar que à requerida que se abstivesse de realizar qualquer demolição, desocupação ou retirada forçada de bens no imóvel do autor sem autorização judicial expressa e prévio processo administrativo, com a oportunização da ampla defesa, sob pena de multa e responsabilização. Confira-se o teor do pronunciamento: A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; A ressalva que havia no parágrafo 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, exigindo o aguardo do prazo de 30 dias como condicionante para a ação de demolição imediata das obras ilegais, foi a bom tempo declarada inconstitucional pelo TJDFT, conforme ementa de acórdão que segue: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, §4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. “O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo(...)” (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte. (TJDFT, Conselho Especial. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. em 2/7/24 Portanto, a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: [...] Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris, indefiro o pedido de liminar. Por ora, não se trata de conflito fundiário coletivo, a ensejar a remessa dos autos à Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF), nos moldes da Portaria Conjunta no 35 do TJDFT. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a medida administrativa afronta princípios constitucionais fundamentais, em especial o direito à moradia, a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal, bem como ignora os parâmetros fixados na ADPF n. 828 do excelso Supremo Tribunal Federal, que impõem condicionantes específicas para a realização de remoções coletivas em áreas ocupadas por população vulnerável. Alega, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela provisória, destacando o iminente risco de dano irreparável decorrente da continuidade dos atos demolitórios e a plausibilidade do direito invocado, à luz de precedente específico do próprio TJDFT (AI n. 0731034-77.2023.8.07.0000), em que foi reconhecida a necessidade de suspensão de demolições até o cumprimento das garantias determinadas pela Suprema Corte. Diante disso, requer o conhecimento do recurso; o deferimento da gratuidade da justiça; a atribuição de efeito suspensivo, para que sejam suspensos os atos de demolição até o julgamento final deste Agravo; e, no mérito, o seu provimento, com a consequente reforma da decisão e concessão da tutela de urgência originária. Preparo não recolhido. Ato contínuo, o agravante peticiona juntando arquivos de mídia, nas quais constam fotos e vídeos que demonstram indícios de que o imóvel que se pretendia proteger com as tutelas de urgência requeridas na origem e por meio do presente recurso já foi totalmente demolido. Em razão disso, foi determinada a intimação da parte para que esclarecesse a persistência do interesse recursal. O agravante respondeu afirmativamente, uma vez que subsiste no terreno outra construção habitada por ele e sua família, sobre a qual há iminente ameaça de demolição no dia de hoje, 21/5/2025. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Defiro a gratuidade da justiça em relação ao presente Agravo de Instrumento, pois o agravante apresentou declaração de hipossuficiência nos autos de origem, o que evidencia, ao menos em juízo preliminar, a condição de miserabilidade jurídica prevista no art. 98, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Ademais, não localizei nos autos elementos que contrariem a alegação de enfrentamento de dificuldades financeiras. Dispensado, portanto, o recolhimento do preparo. Passo, então, a apreciar o pedido formulado em sede de tutela de urgência recursal, consistente na determinação ao agravado que suspenda os atos de demolição das construções do agravante até o julgamento final deste Agravo de Instrumento. Ressalto, de início, que, apesar de ter pleiteado a atribuição de efeito suspensivo, é possível extrair das razões do recurso que a agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela, pois pugna por uma providência ativa em sede recursal. E, considerando a notória semelhança entre os requisitos exigidos (art. 300, caput, e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC), aplico a fungibilidade para receber o pleito de sobrestamento como tutela antecipada. Com esses apontamentos, passo a avaliar a presença das condições que autorizam a medida. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Pois bem. Consoante relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação de Conhecimento ajuizada em face do Distrito Federal – DF Legal, na qual o autor busca impedir a demolição de sua residência localizada na região da Rota do Cavalo, em Sobradinho/DF. O Juízo de 1o Grau entendeu que a pretensão invadiria a esfera de atuação legítima da Administração Pública no exercício do poder de polícia urbanística, especialmente no tocante à fiscalização e demolição de construções erguidas sem a devida licença. A questão em discussão, portanto. consiste em definir se a atuação administrativa do DF Legal, consistente na demolição de edificação considerada irregular, exige prévia autorização judicial e processo administrativo específico com contraditório e ampla defesa. O poder de polícia urbanística, no âmbito do Distrito Federal, tem respaldo na legislação local, especialmente no Código de Obras e Edificações (Lei Distrital n. 6.138/2018), que exige prévio licenciamento para qualquer construção, autorizando expressamente a aplicação de sanções administrativas, inclusive a demolição, independentemente de autorização judicial. A declaração de inconstitucionalidade parcial do § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, pelo Conselho Especial deste eg. Tribunal de Justiça, afastou a exigência do prazo de 30 (trinta) dias para demolições de obras já concluídas, reforçando a autoexecutoriedade do ato administrativo demolitório, desde que em conformidade com a legislação vigente.[1] Nessa linha, a atuação do DF Legal, quando fundada em legislação válida e no exercício regular do poder de polícia urbanística, não viola, por si só, o devido processo legal, tampouco configura afronta ao direito de moradia, especialmente quando constatada a inexistência de licença ou habite-se, sendo a proteção ao meio ambiente urbano e à função social da propriedade prioritária no ordenamento jurídico. Ademais, as garantias estabelecidas na ADPF n. 828, pelo excelso STF, são direcionadas a situações de remoções coletivas em contextos de ocupações consolidadas por populações vulneráveis, não tendo o agravante comprovado que essa é a situação dos autos. Com base nesses argumentos, não reconheço a plausibilidade jurídica da tese recursal, razão pela qual também não vislumbro a probabilidade de seu êxito. Consequentemente, prescindível se falar em perigo de dano, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e mantenho integralmente a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma, dispensadas as informações. Após, à Procuradoria da Justiça para manifestação. Publique-se. Brasília, 21 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] Acórdão 1883512, 0030032-06.2016.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.